Tribunal: TJES
Processo: 0019487-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019487-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO

APELADO: DIRETOR PRES DO INST PREV DOS SERVIDORES DO ESTADO ES IPAJM e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA COFIRMADA.

I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido.

II – Já definiu o STJ que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB)

III - Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente.

IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0019487-26.2016.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADA: MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária acompanhada de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em detrimento de sentença que concedeu a segurança pleiteada por
MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO

para determinar que a autoridade coatora “
se abstenha de realizar descontos a título de repetição de indébito na pensão por morte paga à impetrante
(...), até a data da liminar deferida neste mandamus – 08 de julho de 2016
.”,

Em suas razões recursais, aduziu, em síntese, o IPAJM, que o falecido esposo da Impetrante aposentou-se de forma integral, quando deveria ter se aposentado proporcionalmente. Afirma a possibilidade de exigir a devolução das quantias pagas, enquanto sujeita ao Princípio da Legalidade. Adiciona que não operou erro ou má interpretação da Lei, que permita a Impetrante se locupletar dos valores indevidamente pagos.

Em contrarrazões afirma a apelada que recebera de boa-fé os valores, não tendo conhecimento da eventual irregularidade no pagamento do benefício ao seu esposo, pugnando, assim, pelo desprovimento do apelo.

Depreende-se dos autos que a Impetrante
MARIA AUXILIADORA COFFLER RUDIO
percebe pensão por morte em razão do falecimento de seu marido, servidor Estadual, aposentado em 20/09/2005 e falecido em 2008.

Afirma que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em abro de 2016 determinado a restituição de valores pagos a maior por equívoco da própria Administração, afirmando que a aposentação de seu marido deveria ter se dado de forma proporcional e não integral, como até então lhe fora pago.

Pois bem.

Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. [...]

2.
O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3.
Com base nisso,
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
[...]

(
STJ
; REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

Em data mais recente, a Primeira Seção do C. STJ, ao apreciar o Terma 1009, nos Recursos Especiais Repetitivos 1769306 e 1769209, julgados na data de 10.03.2021, depreendeu que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasados em interpretação errônea ou equivocada da lei, estarão sujeitos à devolução caso não reste comprovada a boa-fé objetiva do beneficiário, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa do servidor, em violação ao artigo 884, do CC/02.

Conforme Informativo de Jurisprudência nº 688, entendeu o Tribunal da Cidadania que, “
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o
elemento
objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé,
assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente
, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servido tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública
” (Informativo 688
1
, 15.03.2021).

Diante de tal cenário, errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu os proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente.

Evidencia-se o erro Administrativo quando a própria Autarquia Estadual aduz que a aposentadoria do falecido marido da Impetrante deveria ter se dado de forma proporcional e não integral, como lhe for concedido, erro que não pode ser atribuído a ninguém senão à Administração.

E embora certo de que no caso não cogite o elemento subjetivo da Requerente, não tenho dúvidas em destacar que do erro do IPAJM não pode decorrer prejuízos à Impetrante, que recebera de boá fé os valores, enquanto beneficiária da pensão por morte de seu esposo, não tendo como ter ciência do equívoco operado a qual não deu causa.

Exatamente nesta trilha segue a jurisprudência desta Corte Estadual,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – PAGAMENTO A MAIOR – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Conforme tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, aplicável ao caso, quando a Administração Pública interpreta equivocadamente uma lei, resultando, daí, em pagamento indevido ao servidor público, cria-se uma falsa expectativa de que os valores percebidos eram legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a inequívoca boa-fé do servidor público, ainda que se trate de erro operacional. 2. A devolução dos valores descontados indevidamente a título de reposição estatutária deve ser corrigida monetariamente com base no IPCA-E, a partir da data de cada desconto indevido, e sofrer a incidência de juros de mora de acordo com o art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494/97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, a partir da citação. (TJES, Apelação 0000131-76.2017.8.08.0067, Relator Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, Julgado em 07.03.2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EFETUADOS A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ OU DE INTERFERÊNCIA NO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Administração Pública tem o poder-dever de retificar seus próprios atos quando constatar a presença de irregularidades, em consonância aos princípios da autotutela e da legalidade. No entanto, o exercício da autotutela não é ilimitado, exigindo que se oportunize ao servidor o contraditório e a ampla defesa, especialmente quando o processo administrativo se apoiar sobre suspeita de comportamentos ilícitos. 2. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra o desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Precedente do C. STJ. 3. In casu, deve ser aplicado o princípio da irredutibilidade dos alimentos e o da dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer a presunção de boa-fé da recorrida na suposta percepção de valores a maior entre a data do afastamento até a efetivação da aposentação. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de instrumento 5003445-44.2020.8.08.0000, Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior, 3ª Câmara Cível, Julgado 26.10.2021)

Sendo assim, escorreita a sentença ao determinar que o IPAJM se abstenha de promover o abatimento dos valores recebidos pela apelada (pensão por morte) a título de reposição estatutária.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para manter a sentença tal como proferida.

É como voto.

DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/Informjuris20/article/view/11534/11658
>. Acesso em 15.04.2021, às 16h21.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
bem como para conhecer da remessa necessária para manter a sentença recorrida.